Tribunal: TJMT
Processo: 1021741-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021741-04.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:
TÂNIA CECÍLIA TREVISAN
AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Tânia Cecília Trevisan, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra o suposto ato ilegal do Diretor Presidente do Mato Grosso Previdência, indeferiu o pedido de liminar que objetivava o imediato pagamento dos proventos da agravante em sua forma integral, sem a aplicação da média do art. 1o, da Lei Federal no 10.887/2004.
Em suas razões recursais, alega a Agravante que é servidora do Estado de Mato Grosso, atualmente aposentada por invalidez, matrícula no 118504, tomou posse na data de 08/11/2004, cargo PTNSSS -SUS, e se encontrava lotada na Secretaria Estadual de Saúde, Unidade Especial de Controle e Movimentação, perfil farmacêutica, Classe D, Nível 5. Alega que, todavia, as verbas indenizatórias sofrem redução do imposto de renda, o que viola à Lei Complementar 271/2011.
Salienta que a decisão agravada causa-lhe prejuízos financeiros de difícil reparação, haja vista que os seus proventos foram calculados, erroneamente, com base na média de 80% do período contributivo, com fundamento no art. 1o da Lei Federal no 10.887/2004.
Afirma que o art. 40, §1o, inciso I, da CFRB/88 c/c art. 213, I, §1o, da Lei Complementar no 04/1990, garantem o seu direito a proventos integrais em razão da patologia de neoplasia maligna .
Desse norte, postula a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para determinar ao Agravado que promova o imediato pagamento os proventos da agravante em sua forma integral, sem a aplicação da média do art. 1o, da Lei Federal no 10.887/2004, desde a data da concessão da aposentadoria, incluindo diferenças retroativas.
É o necessário à análise e decisão.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Tânia Cecília Trevisan, contra a decisão, prolatada nos autos da Ação Constitucional, que indeferiu o pedido de liminar.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e dos documentos que o acompanham, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois, como bem observado pelo Juiz singular, aparentemente, não há comprovação de irregularidade no ato administrativo a ser praticado pela autoridade indigitada coatora, imperando, nesta fase de cognição sumária, a presunção de legalidade e veracidade do ato da administração pública, sob pena de interferência no juízo de mérito do administrativo, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da autoridade tida por coatora.
Não bastasse isso, in casu, pode haver um óbice legal à concessão da liminar pleiteada na ação de base, insculpido no § 2o do art. 7o da Lei no 12.016/2009 que dispõe:
Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadoria, bem proveniente do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, e a concessão de aumento ou exclusão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. (Negritei)
Por efeito, o deferimento do pleito de liminar, nesta fase de cognição sumária, implicaria em pagamentos de vantagens remuneratórias.
Enfatizo que a presente decisão não vincula o julgamento de mérito, uma vez que novos elementos serão analisados, além de trazidos com a regular instrução processual.
Dessa sorte, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave ou difícil reparação ao direito da Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Cuiabá/MT, 21 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.